Tribunal: TJBA
Processo: 8010136-18.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8010136-18.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS DOMINGOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELA
ÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
E § 4º,
DA LEI Nº 11.340/2006 (TRÁFICO DE DROGAS)
.
PRELIMINAR
: NULIDADE E DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS POR
OFENSA À GARANTIA DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO.
NÃO ACOLHIMENTO. CRIME PERMANENTE
.

JUSTA CAUSA NECESSÁRIA CAPAZ DE AUTORIZAR A ABORDAGEM PESSOAL.
INEXISTÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE
QUE TENHA HAVIDO VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
: INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra a sentença que julgou procedente em parte a denúncia e condenou o acusado pelo cometimento do crime previsto no art. 33,
caput
e § 4º
,
da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 0
1 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, associada à pena pecuniária de 166
(cento e sessenta e seis)
dias-multa, cada dia à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, concedendo-lhe, ao final, o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) análise da alegação de nulidade relacionada à suposta violação do domicílio do acusado; (ii) o cabimento da absolvição por fragilidade probatória e negativa de autoria.

III. Razões de decidir

3.
A busca pessoal ocorreu em circunstância na qual restou plenamente caracterizado o estado de flagrância.
A conduta do acusado, que tentou evadir do local, ao avistar a aproximação dos agentes estatais em patrulhamento ordinário, em local notoriamente associado à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, configura fundada suspeita apta a justificar a realização da busca pessoal, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF - AgR em RE nº 1.502.461, publ no DJ em 18.11.2024).
Inexiste nos autos evidências de que tenha havido violação de domicílio. Preliminar rejeitada.

4.

Demonstração inequívoca da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas,
por
meio dos depoimentos prestados pelas testemunhas, tanto na fase do inquérito policial como em juízo, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e laudos de constatação e definitivo das drogas apreendidas
.

5
. A análise
da matéria atinente à gratuidade da justiça
e hipossuficiência do Recorrente deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal. Não conhecimento.

6
. Em análise, de ofício, da dosimetria da pena, nota-se acertada a reprimenda fixada pela Juíza
a quo
, razão pela qual mantenho a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto, cumulada ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias multas, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Apelação interposto pela Defesa conhecido em parte e, nessa extensão, rejeitada a preliminar e, no mérito, julgado desprovido.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8010136-18.2022.8.05.0103
, da Comarca de Ilhéus, sendo Apelante
LEANDRO DOS SANTOS DOMINGOS
e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação interposto pela Defesa e, nessa extensão,
REJEITAR A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, data registrada pelo sistema.